Tribunal: TJPA
Processo: 0801546-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801546-94.2022.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: GISELLE RODRIGUES CATTANIO, JOSE HENRIQUE CATTANIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO UNILATERAL DA OBRIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA CONSIGNATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por construtoras contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de promitentes compradores de unidade imobiliária integrante do empreendimento “Torres Floratta”. As agravantes sustentam que os agravados inadimpliram a denominada “Parcela das Chaves”, o que teria ensejado a resolução administrativa do contrato com fundamento em cláusula resolutiva expressa, pretendendo a declaração de extinção da obrigação mediante consignação judicial dos valores reputados devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de consignação em pagamento é adequada para extinguir obrigação decorrente de contrato cuja controvérsia já se encontra submetida a cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a existência de resolução administrativa do contrato autoriza a quitação unilateral da obrigação pelas devedoras; e (iii) determinar se houve recusa ilegítima dos credores apta a justificar a consignação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não se presta à mera reiteração das razões já apreciadas na decisão monocrática, exigindo demonstração de erro de julgamento, omissão relevante ou distinção fático-jurídica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

4. A ação de consignação em pagamento constitui meio excepcional de extinção da obrigação, cabível apenas nas hipóteses previstas nos arts. 334 a 345 do Código Civil e 539 a 549 do CPC, não podendo ser utilizada para rediscutir cláusulas contratuais, afastar os efeitos de decisão judicial anterior ou neutralizar obrigação reconhecida em título executivo judicial.
5. A existência de cumprimento de sentença em curso envolvendo as mesmas partes e o mesmo vínculo contratual impede que as devedoras elejam unilateralmente o valor e a forma de quitação da obrigação, sobretudo quando já reconhecido judicialmente o inadimplemento das construtoras e convertida a obrigação de dar em obrigação de pagar.
6. A ausência de recusa ilegítima dos credores afasta a utilização válida da consignação em pagamento, especialmente quando o depósito judicial decorre de tentativa de obstrução dos efeitos patrimoniais da execução em andamento.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a consignação somente produz efeito liberatório quando observados todos os requisitos do pagamento, inclusive quanto à integralidade da prestação, sendo insuficiente o depósito unilateral ou parcial da dívida.
8. As agravantes não apresentaram elemento novo capaz de afastar os fundamentos da decisão monocrática, permanecendo hígida a conclusão pela inadequação da via consignatória e pela improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de consignação em pagamento não pode ser utilizada como instrumento de rediscussão de obrigações já reconhecidas judicialmente em cumprimento de sentença.2. A existência de título judicial executivo impede a quitação unilateral da obrigação mediante depósito consignatório realizado pela devedora. 3. A consignação em pagamento exige demonstração de recusa ilegítima do credor e depósito integral da obrigação para produção de efeito liberatório. 4. O depósito parcial ou unilateralmente delimitado não extingue o vínculo obrigacional nem afasta a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313, 334 a 345 e 395, parágrafo único; CPC, arts. 539 a 549 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF-5ª Região), Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.10.2018, DJe 23.10.2018; STJ, REsp nº 1.194.264/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04.03.2011.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DA BELÉM -PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0801546-94.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADOS: GISELLE RODRIGUES CATTANIO e JOSÉ HENRIQUE CATTANIO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Construtora Leal Moreira Ltda e Tempo Incorporadora Ltda, sob o Id. 32235832, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801546-94.2022.8.14.0301, que negou provimento ao recurso apelatório e manteve integralmente a sentença de improcedência da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelas agravantes em desfavor de José Henrique Cattanio e Giselle Rodrigues Cattanio.

Na origem, trata-se de ação de consignação em pagamento proposta pelas agravantes, sob o argumento de que os agravados teriam inadimplido contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária integrante do empreendimento “Torres Floratta”, especialmente em relação ao pagamento da denominada “Parcela das Chaves”. Sustentaram que, diante do inadimplemento contratual e após prévias notificações extrajudiciais, operou-se administrativamente a resolução do contrato com fundamento em cláusula resolutiva expressa, razão pela qual buscaram consignar judicialmente os valores que reputavam devidos aos promitentes compradores, com a finalidade de extinguir a obrigação e afastar eventual mora.

O Juízo a quo julgou improcedente a demanda consignatória, ao fundamento de que a controvérsia envolvendo o imóvel e as obrigações decorrentes do contrato já se encontrava submetida ao crivo jurisdicional no âmbito do Processo nº 0031807-90.2013.8.14.0301, em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido reconhecido o inadimplemento das construtoras, convertendo-se a obrigação de dar em obrigação de pagar, circunstância incompatível com a utilização da via consignatória para promover quitação unilateral das obrigações controvertidas.

Interposta Apelação Cível, esta Relatoria negou-lhe provimento mediante decisão monocrática, assentando, em síntese, que a ação de consignação em pagamento não se prestaria à rediscussão de cláusulas contratuais nem à superação de obrigações pecuniárias já reconhecidas judicialmente, sobretudo diante da existência de cumprimento de sentença em curso envolvendo o mesmo vínculo contratual e o mesmo imóvel objeto da lide. Concluiu-se, ainda, pela ausência de recusa ilegítima dos credores e pela inadequação da via eleita, nos termos dos arts. 539 a 549 do CPC.

Irresignadas, as agravantes interpõem o presente Agravo Interno, sustentando, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, bem como o recolhimento regular do preparo recursal. Requerem, inicialmente, o exercício do juízo de retratação previsto nos arts. 289 e 290 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No mérito recursal, alegam que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao concluir que o imóvel objeto do contrato seria litigioso em razão do Processo nº 0031807-90.2013.8.14.0301. Sustentam que referido processo jamais discutiu a obrigação de entrega da unidade imobiliária, limitando-se a tratar de repercussões indenizatórias decorrentes de suposto atraso na entrega do empreendimento, inexistindo título executivo judicial que imponha às agravantes a transferência do imóvel aos agravados.

Afirmam que os agravados foram regularmente notificados extrajudicialmente para purgar a mora referente à Parcela das Chaves, permanecendo, contudo, inadimplentes. Aduzem que tal conduta configurou inadimplemento absoluto, nos termos do art. 395, parágrafo único, do Código Civil, legitimando a resolução administrativa do contrato com fundamento em cláusula resolutiva expressa.

Sustentam, ainda, que os agravados buscavam impor compensação indevida entre valores oriundos do cumprimento de sentença e o saldo devedor do imóvel, em afronta ao art. 313 do Código Civil, porquanto inexistiria obrigação de imputação automática de tais quantias ao preço contratual. Asseveram que o acordo celebrado no Processo nº 0031807-90.2013.8.14.0301 apenas previa obrigações de natureza pecuniária e indenizatória, sem qualquer determinação de transferência compulsória da unidade imobiliária.

Defendem, ademais, a plena adequação da ação de consignação em pagamento ao caso concreto, argumentando que foram observados todos os requisitos previstos nos arts. 539 a 549 do Código de Processo Civil, haja vista a existência de obrigação pecuniária certa, a recusa dos agravados em receber os valores ofertados e o depósito judicial da quantia reputada devida. Sustentam que a consignação não foi utilizada como sucedâneo de ação de resolução contratual, uma vez que a resolução do contrato já teria se consumado administrativamente, limitando-se a demanda à extinção da obrigação de pagar decorrente dessa resolução.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja exercido o juízo de retratação, reconhecendo-se o alegado erro de premissa fática quanto à suposta litigiosidade do imóvel, a regularidade da resolução administrativa do contrato e a adequação da ação consignatória, com o consequente provimento da Apelação Cível, a fim de julgar procedente a consignação em pagamento e declarar extinta a obrigação das agravantes relativamente aos valores consignados. Subsidiariamente, postulam o provimento do agravo pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática agravada.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 33557304.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, a fim de reconhecer a adequação da ação de consignação em pagamento ajuizada pelas agravantes, sob o argumento de que teria havido resolução administrativa do contrato, recusa injustificada dos agravados em receber os valores apurados unilateralmente e inexistência de litigiosidade do imóvel.

Conforme se extrai da decisão agravada, a apelação foi desprovida porque a ação consignatória foi ajuizada em contexto de cumprimento de sentença anterior envolvendo as mesmas partes e o mesmo núcleo contratual, no qual já havia sido reconhecido inadimplemento das construtoras, com conversão da obrigação de dar em obrigação de pagar e apuração de perdas e danos. A decisão também assentou que a consignação não se presta a rediscutir cláusulas contratuais nem a afastar os efeitos de decisão judicial pretérita.

No agravo interno, as recorrentes reiteram, em síntese, que: a consignação teria observado os arts. 539 a 549 do CPC; a resolução contratual já teria ocorrido administrativamente, por cláusula resolutiva expressa; e que o imóvel não seria litigioso, pois o processo nº 0031807-90.2013.8.14.0301 não teria tratado da entrega da unidade.

Todavia, sem razão.

O agravo interno, embora cabível contra decisão monocrática do Relator, não se presta à mera reiteração das razões já examinadas, sobretudo quando não demonstrado erro de julgamento, omissão relevante ou distinção fático-jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

No caso, as agravantes apenas renovam a tese de que a consignação seria cabível porque os agravados teriam recusado o recebimento dos valores decorrentes de suposta resolução administrativa do contrato. Ocorre que a decisão monocrática enfrentou expressamente essa alegação e concluiu que não havia recusa ilegítima dos credores, mas sim tentativa de quitação unilateral em cenário já judicializado, com cumprimento de sentença em curso.

A ação de consignação em pagamento, prevista nos arts. 334 a 345 do Código Civil e nos arts. 539 a 549 do Código de Processo Civil, constitui meio excepcional de extinção da obrigação, cabível quando o credor, sem justa causa, recusa-se a receber o pagamento ou dar quitação, quando há dúvida sobre quem deva legitimamente receber ou quando presentes as demais hipóteses legais. Não se trata, porém, de instrumento apto a substituir ação revisional, rescisória ou meio de oposição a título judicial já formado.

No ponto, a decisão agravada consignou que a demanda anterior, em fase de cumprimento de sentença, envolvia obrigação pecuniária imposta às ora agravantes, razão pela qual a consignatória, fundada em valor unilateralmente estipulado pelas devedoras, não poderia ser utilizada como mecanismo de superação ou neutralização dos efeitos patrimoniais da execução em andamento.

Também não procede a alegação de que a controvérsia estaria limitada à inexistência de litigiosidade do imóvel. Ainda que as agravantes sustentem que o processo anterior não impôs obrigação específica de entrega da unidade, permanece hígido o fundamento central da decisão agravada: a existência de título judicial e de cumprimento de sentença em curso impede que as devedoras elejam, unilateralmente, valor e forma de quitação, pretendendo atribuir ao depósito consignatório efeito liberatório incompatível com a realidade processual já consolidada.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora recorrida:

“(...)

A controvérsia posta à análise cinge-se à possibilidade de reconhecimento da legitimidade da via consignatória, notadamente diante da existência de litígio prévio, a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em fase de Cumprimento de Sentença (proc. nº 0031807-0.2013.814.0301) e de imputações de inadimplemento contratual às partes autoras da presente ação, oras apelantes.

Com efeito, verifico que a ação de consignação em pagamento, nos termos dos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar ao devedor meio idôneo de se liberar da obrigação quando houver dúvida quanto à pessoa do credor, recusa de recebimento, ausência do credor ou necessidade de quitação para evitar mora ou inadimplemento.

Todavia, não se presta essa via para rediscutir cláusulas contratuais, tampouco para burlar decisões judiciais pré-existentes ou se contrapor a obrigações pecuniárias já reconhecidas judicialmente, como é o caso em exame.

Assim, consta dos autos que, no bojo do cumprimento de sentença, anteriormente ajuizada pelas partes ora recorridas, foi formalizado acordo em 2014, o qual restou descumprido pelas apelantes, culminando com a conversão da obrigação de dar em obrigação de pagar, com determinação judicial de bloqueio de valores e apuração de perdas e danos em face do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, o qual as ora apelantes sustentam a rescisão e objetivam a devolução parcial dos valores pagos que entendem devidos.

Dessa forma, constata-se que a presente demanda foi intentada em flagrante sobreposição a demanda referida, em sede de cumprimento de sentença, em curso, revelando-se obstáculo ao pagamento, pois inexiste recusa ilegal ou mora imputável aos credores, mas, principalmente, pela evidente tentativa de obstruir os efeitos patrimoniais da execução em andamento.

Nesse contexto, o inadimplemento contratual das apelantes já foi reconhecido judicialmente, com o respectivo acolhimento de pretensões indenizatórias e coercitivas em desfavor destas, o que torna inadmissível a pretensão de quitação mediante valor unilateralmente estipulado.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a consignação somente produz efeito liberatório quando observados todos os requisitos do pagamento, inclusive quanto ao objeto, modo e integralidade da prestação. A insuficiência do depósito ou sua realização em desconformidade com a obrigação efetivamente exigível conduz à improcedência da consignatória, pois pagamento parcial ou unilateralmente delimitado não extingue o vínculo obrigacional.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (REsp n. 1.108.058/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 23/10/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS DO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL . NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' - artigo 336 do NCC" ( REsp 1 .194.264/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/3/2011, DJe 4/3/2011). 2 . No caso, o Tribunal de Justiça, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide, concluiu ser inviável o acolhimento do pedido de consignação em pagamento, em razão de não ter ocorrido o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida, notadamente, pelo fato de não existir nenhuma relação jurídica ou qualquer vínculo obrigacional entre as partes, consignando, ainda, categoricamente que a "situação posta em lide não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no ad. 335 do Código Civil". 3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ . 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1993159 MG 2021/0314356-3, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

No caso concreto, a decisão agravada aplicou corretamente esse entendimento, destacando que a ausência de recusa ilegítima, somada à existência de vínculo processual ativo e decisão com força executiva, impunha a manutenção da improcedência da ação consignatória.

Ressalte-se, ainda, que as razões do agravo interno não trazem elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada. As agravantes insistem na validade da resolução administrativa e na suficiência do valor depositado, mas tais pontos já foram analisados e rejeitados à luz da existência de cumprimento de sentença anterior e da impossibilidade de utilização da consignação como via oblíqua de rediscussão de obrigações judicialmente reconhecidas.

Assim, inexistindo fundamento apto a modificar a decisão monocrática, deve ela ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 01/07/2026